Tribunal: TJES
Processo: 5020737-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020737-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDISON DA SILVA JUNIOR

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. DISTINÇÃO ENTRE FLAGRANTE ESPERADO E FLAGRANTE PROVOCADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 145 DO STF. MATERIALIDADE COMPROVADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão do paciente decorreu de flagrante preparado, apto a atrair a incidência da Súmula 145 do STF; (ii) estabelecer se há ausência de materialidade delitiva em razão da alegada inexistência de laudo de constatação preliminar; e (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação policial caracteriza flagrante esperado, pois se limitou à vigilância e abordagem do paciente após ele, voluntariamente, retirar e transportar a encomenda contendo entorpecentes, sem indução ou provocação estatal à prática do delito.

4. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, consuma-se nas modalidades “adquirir”, “trazer consigo” ou “transportar”, verificadas no momento em que o paciente tomou posse da droga antes de qualquer interferência policial.

5. A situação fático-jurídica do paciente é distinta da do corréu beneficiado por decisão liminar em outro
writ
, inexistindo identidade de circunstâncias que autorize a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP, a
contrario sensu
.

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, que atesta a apreensão de aproximadamente 15 kg de maconha, afastando a alegação de nulidade.

7. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de entorpecente apreendido e no risco de reiteração delitiva.

8. A reincidência específica do paciente em crime de tráfico de drogas constitui elemento concreto apto a evidenciar sua periculosidade e a justificar a segregação cautelar.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A vigilância policial seguida de abordagem após a posse voluntária de entorpecentes caracteriza flagrante esperado, não incidindo a Súmula 145 do STF; 2. O Auto de Constatação Provisório é suficiente, nesta fase, para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas; 3. A gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade de droga apreendida e a reincidência específica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública; 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e II, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 145; STJ, AgRg no AREsp 2.898.962/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC 939.899/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020737-66.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
IVONETE RODRIGUES GUEDES

P
ACIENTE:
EDISON DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
EDISON DA SILVA JUNIOR
contra suposto ato coator do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
, que, nos autos do processo nº 5027257-06.2025.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ocorrência de flagrante preparado, argumentando que a ação policial foi um
"roteiro criado e dirigido"
, contaminando a prisão, tese esta que já teria fundamentado a concessão de liminar em favor do corréu Adriano Roberto Fontinelle de Albuquerque nos autos do
Habeas Corpus
nº 5020179-94.2025.8.08.0000.

Acrescenta, ainda,
(ii)
a ausência de materialidade, diante da suposta inexistência de Laudo de Constatação Preliminar no momento da lavratura do auto; e
(iii)
a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e que o paciente possui condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e família constituída), atuando apenas como “mula”.

Diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 17300061.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17413878, opinou pela
denegação da ordem.

Pois bem. A parte impetrante sustenta a aplicação da Súmula 145 do STF, que dispõe que
“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
Contudo, a dinâmica dos fatos descrita no Boletim Unificado e nos depoimentos dos condutores revela uma distinção crucial entre a conduta do paciente e a do corréu Adriano Roberto Fontinelle de Albuquerque.

Consta dos autos que a polícia recebeu informações de inteligência de que um veículo Renault Sandero buscaria uma encomenda contendo drogas. A equipe realizou campana (vigilância) e observou o momento em que o paciente, voluntariamente, retirou a caixa na empresa transportadora e a colocou no veículo, iniciando o deslocamento.

A abordagem ocorreu em via pública após o paciente já estar na posse da droga. Neste ponto, configura-se o
flagrante esperado
, perfeitamente lícito, e não o preparado. O crime de tráfico, sendo de ação múltipla, supostamente consumou-se para
EDISON DA SILVA JUNIOR
nas modalidades “adquirir”, “trazer consigo” ou “transportar” no momento em que ele tomou posse da caixa, antes de qualquer interferência ativa da polícia na sua vontade.

Diferente é a situação do corréu Adriano Roberto Fontinelle de Albuquerque. Conforme decisão liminar, de minha lavra, no
Habeas Corpus
nº 5020179-94.2025.8.08.0000, a prisão de Adriano decorreu de uma indução policial, na qual os agentes ordenaram que
EDISON DA SILVA JUNIOR
ligasse para ele e marcasse um encontro.

Para
EDISON DA SILVA JUNIOR
, a ação policial foi de vigilância (
flagrante esperado
). Para Adriano, foi de provocação (
flagrante preparado
). Portanto, não há extensão automática dos efeitos daquela decisão liminar, pois as situações fático-jurídicas são distintas (art. 580 do CPP, a
contrario sensu
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar as modalidades:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA ILÍCITA. FLAGRANTE ESPERADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, no qual se alegava a ilicitude da prova obtida por violação ao sigilo de correspondência e indução estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a abertura de encomenda sem autorização judicial configura prova ilícita, e se houve indução estatal caracterizando flagrante preparado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova foi considerada lícita, pois o próprio réu admitiu, em juízo, ter aberto o envelope e confessado a posse de cédulas falsas, afastando a alegação de indução estatal. 4. A atuação policial foi caracterizada como flagrante esperado, sem indução ou incitação, apenas monitorando a entrega e agindo no momento oportuno
. 5. A fixação da pena pecuniária foi fundamentada com base na situação econômica do réu, de modo que a alteração do entendimento da Corte de origem demandaria o reexame fático-probatório dos autos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A confissão do réu sobre a abertura do envelope e a posse de cédulas falsas afasta a alegação de prova ilícita. 2.
O flagrante esperado não configura indução estatal, sendo lícita a atuação policial"
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 17; CR/1988, art. 5º, XII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 145; STJ, AGRG no HC 641.763/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05.03.2021; STJ, AGRG no AREsp 2.309.621/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.04.2025.

(STJ; AgRg-AREsp 2.898.962; Proc. 2025/0114850-7; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025)
(grifei)

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FLAGRANTE PREPARADO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de flagrante preparado em operação policial que resultou na prisão em flagrante de indivíduos envolvidos na comercialização de munições de arma de fogo. 2. As investigações foram iniciadas após denúncia de que um indivíduo estava utilizando o aplicativo WhatsApp para anunciar a venda de munições. A polícia, ciente de uma negociação clandestina, monitorou o local e realizou a prisão em flagrante dos suspeitos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão em flagrante dos suspeitos caracteriza flagrante preparado, o que demandaria análise fático-probatória, inviável na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 4.
O flagrante preparado ocorre quando a polícia provoca o agente a praticar o delito e impede sua consumação, configurando crime impossível. No caso, a polícia apenas aguardou a consumação do crime, caracterizando flagrante esperado.
5. A análise da existência de flagrante preparado demanda exame fático-probatório, o que é inadmissível na via do habeas corpus, devendo ser analisado pelo juízo competente após a instrução processual. 6.
O cenário delineado não aponta para flagrante preparado, pois a apreensão decorreu de diligência legítima dos agentes policiais, sem provocação ou indução ao crime.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
O flagrante preparado demanda provocação ou indução ao crime por parte da polícia, o que não ocorreu no caso em análise
. 2. A análise de flagrante preparado requer exame fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 307.775/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; STJ, RHC 83.199/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2017.

(STJ; AgRg-HC 939.899; Proc. 2024/0318348-6; RR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025)
(grifei)

Superado tal ponto, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática de vários crimes, dentre eles o previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelos documentos e pelas declarações colhidas em sede de investigação criminal, colacionados nos autos de origem.

Quanto à alegação de ausência de laudo, verifico que consta nos autos o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id 83306231, do processo de referência), datado de 17/11/2025, atestando a apreensão de aproximadamente 15 kg (quinze quilogramas) de maconha. Portanto, a
materialidade
encontra-se, neste momento, devidamente demonstrada, afastando a tese de nulidade por este fundamento.

Friso que maiores digressões acerca da
autoria
do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbro que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata. Senão vejamos trecho do referido
decisum
:

“(...) verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, eis que diante da natureza do delito e por entender que outras medidas cautelares se mostram inadequadas, por ora, para resguardar a Ordem Pública, bem como evitar a reiteração delitiva, sobretudo considerando que ambos já possuem registros anteriores por delito de tráfico de drogas, inclusive tendo o EDISON condenação e o autuado ADRIANO sentenças condenatórias proferidas. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 83418135, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. LIGAÇÃO COM A FACÇÃO DENOMINADA PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONSTATADA. PRESENÇA DOS REQUISIOTS 312 CPP. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus, visando à revogação da prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na periculosidade social do acusado, sua função de liderança em organização criminosa e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela provas quanto a negociação de grandes quantidades de entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social, ou se há constrangimento ilegal na medida. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e esteja fundamentada em fatos concretos que justifiquem a medida. 5. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a função de liderança do acusado em organização criminosa e a reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de resguardar a ordem pública.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 207.741; Proc. 2024/0438149-0; MG; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025)
(grifei)

De fato, a Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos (83374200, do processo de referência) confirma que o paciente possui condenação definitiva por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) nos autos nº 0002768-12.2021.8.08.0050, com trânsito em julgado em 02/04/2024.

A reincidência específica, somada à expressiva quantidade de entorpecente apreendido (15 kg de maconha), constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo.

Aliás, prossegue a Corte Superior no sentido de que
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.